Tribunal: CARF
Processo: 10675.900238/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
DESCONTO DE CRÉDITOS. INSUMOS. DESPESAS ADMINISTRATIVAS. MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Despesas administrativas correspondentes a materiais de escritório não geram créditos da contribuição passíveis de desconto do valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/ou de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
DESCONTO DE CRÉDITOS. INSUMOS. DESPESAS PARA VIABILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. IMPOSSIBILIDADE.
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos das contribuições não cumulativas os dispêndios com itens destinados a viabilizar a atividade da mão de obra, tais como alimentação, cesta básica, transporte, assistência médica, seguro de vida, cursos etc.
DESCONTO DE CRÉDITOS. INSUMOS. DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para aproveitamento de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins relativos a gastos com publicidade e propaganda, que correspondem a despesas operacionais com vendas da pessoa jurídica.
DESCONTO DE CRÉDITOS. INSUMOS. DESPESAS INCORRIDAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível o desconto de créditos sobre despesas com serviços de telefonia por não serem utilizados no processo produtivo da Contribuinte.
DESCONTO DE CRÉDITOS. INSUMOS. DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO. IMPOSSIBILIDADE
É vedada a apropriação de crédito sobre despesas com serviços de desembaraço aduaneiro/despachante aduaneiro, pois, além de constituírem atividade meio da empresa, portanto não intrinsecamente ligada à atividade produtiva, não podem ser caracterizadas como essenciais ou relevantes.
DESCONTO DE CRÉDITOS. INSUMOS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO. VINCULAÇÃO À ATIVIDADE PRODUTIVA.
É possível a tomada de crédito sobre encargos de depreciação em relação às máquinas, equipamentos e outros bens que compõem o ativo imobilizado, nos termos do inciso VI, art. 3o da Lei no 10.833/2003, quando comprovada a vinculação dos bens ao processo produtivo.
SUSPENSÃO PREVISTA NO ART. 9o DA LEI No 10.925/2004. PRESENÇA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão estabelecida pelo art. 9o da Lei no 10.925/2004, na operação de venda dos produtos a que este se refere, realizadas pelas pessoas jurídicas elencadas nos incisos I a III do §1o do art. 8o da Lei no 10.925/2004, quando o adquirente seja pessoa jurídica tributada com base no lucro real, exerça atividade agroindustrial e utilize o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação dos produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
PESSOA JURÍDICA QUE EXERCE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA. VENDA DE PRODUTOS COM SUSPENSÃO. DIREITO À APURAÇÃO DE CRÉDITOS. VEDAÇÃO.
As pessoas jurídicas que exercem atividade agropecuária não têm direito ao aproveitamento de crédito em relação às aquisições vinculadas às receitas de vendas efetuadas com suspensão, por força do art. 8o, §4o, inciso II, da Lei no 10.925/2004, que é norma especial em relação ao art. 17 da Lei no 11.033/2004 e, portanto, prevalece nos casos em que disciplina.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DA FAZENDA NACIONAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO.
É devida a correção monetária ao creditamento do PIS/COFINS quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco, sendo o termo inicial o 361o dia após o protocolo do pedido administrativo, conforme tese firmada no Tema no 1.003 do STJ.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, a diligência para perícia é prescindível e pode ser indeferida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.900238/2013-81
ACÓRDÃO
3202-003.303 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRANJA PLANALTO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
DESCONTO DE CRÉDITOS. INSUMOS. DESPESAS ADMINISTRATIVAS.
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Despesas administrativas correspondentes a materiais de escritório não
geram créditos da contribuição passíveis de desconto do valor da
contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
DESCONTO DE CRÉDITOS. INSUMOS. DESPESAS PARA VIABILIZAÇÃO DE
MÃO DE OBRA. IMPOSSIBILIDADE.
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos
das contribuições não cumulativas os dispêndios com itens destinados a
viabilizar a atividade da mão de obra, tais como alimentação, cesta básica,
transporte, assistência médica, seguro de vida, cursos etc.
DESCONTO DE CRÉDITOS. INSUMOS. DESPESAS COM PUBLICIDADE E
PROPAGANDA. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para aproveitamento de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins relativos a
gastos com publicidade e propaganda, que correspondem a despesas
operacionais com vendas da pessoa jurídica.
DESCONTO DE CRÉDITOS. INSUMOS. DESPESAS INCORRIDAS COM
SERVIÇOS DE TELEFONIA. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível o desconto de créditos sobre despesas com serviços de
telefonia por não serem utilizados no processo produtivo da Contribuinte.
DESCONTO DE CRÉDITOS. INSUMOS. DESPESAS COM SERVIÇOS DE
DESEMBARAÇO ADUANEIRO. IMPOSSIBILIDADE
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.303 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900238/2013-81
2
É vedada a apropriação de crédito sobre despesas com serviços de
desembaraço
aduaneiro/despachante
aduaneiro,
pois,
além
de
constituírem atividade meio da empresa, portanto não intrinsecamente
ligada à atividade produtiva, não podem ser caracterizadas como essenciais
ou relevantes.
DESCONTO DE CRÉDITOS. INSUMOS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS INCORPORADOS AO ATIVO
IMOBILIZADO. VINCULAÇÃO À ATIVIDADE PRODUTIVA.
É possível a tomada de crédito sobre encargos de depreciação em relação
às máquinas, equipamentos e outros bens que compõem o ativo
imobilizado, nos termos do inciso VI, art. 3o da Lei no 10.833/2003, quando
comprovada a vinculação dos bens ao processo produtivo.
SUSPENSÃO PREVISTA NO ART. 9o DA LEI No 10.925/2004. PRESENÇA DOS
REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão estabelecida pelo art. 9o da Lei no 10.925/2004,
na operação de venda dos produtos a que este se refere, realizadas pelas
pessoas jurídicas elencadas nos incisos I a III do §1o do art. 8o da Lei no
10.925/2004, quando o adquirente seja pessoa jurídica tributada com base
no lucro real, exerça atividade agroindustrial e utilize o produto adquirido
com suspensão como insumo na fabricação dos produtos de que trata o
inciso I do § 1o do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
PESSOA JURÍDICA QUE EXERCE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA. VENDA DE
PRODUTOS COM SUSPENSÃO. DIREITO À APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
VEDAÇÃO.
As pessoas jurídicas que exercem atividade agropecuária não têm direito
ao aproveitamento de crédito em relação às aquisições vinculadas às
receitas de vendas efetuadas com suspensão, por força do art. 8o, §4o,
inciso II, da Lei no 10.925/2004, que é norma especial em relação ao art. 17
da Lei no 11.033/2004 e, portanto, prevalece nos casos em que disciplina.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DA FAZENDA
NACIONAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO.
É devida a correção monetária ao creditamento do PIS/COFINS quando há
oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do
Fisco, sendo o termo inicial o 361o dia após o protocolo do pedido
administrativo, conforme tese firmada no Tema no 1.003 do STJ.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.303 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900238/2013-81
3
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, a diligência para perícia é prescindível e pode ser
indeferida.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer, em parte, do
recurso voluntário, não conhecendo na parte em que aduz como fundamento de defesa violação a
princípio constitucional; em indeferir o pedido de perícia formulado pela recorrente; e, no mérito,
em dar-lhe parcial provimento, exclusivamente para que a parcela do crédito que foi indeferida no
despacho decisório, e que posteriormente foi reconhecida nestes autos, seja corrigida pela taxa
SELIC a partir do 361o dia posterior à data da transmissão do pedido de ressarcimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3202-003.272, de 30 de janeiro de 2026, prolatado no julgamento do processo
10675.900234/2013-01, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Tratam os autos de Pedido de Ressarcimento de créditos de PIS-PASEP/COFINS não
cumulativa – Exportação. Trata-se de créditos decorrentes de custos, despesas e encargos
utilizados pela empresa em sua atividade, qual seja, a atividade rural com a finalidade precípua na
produção de ovos férteis e pintos de um dia.
A unidade de origem deferiu parcialmente o direito creditório. Irresignada, a
recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.303 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900238/2013-81
4
Os fundamentos do despacho decisório da unidade de origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na ementa
da decisão recorrida, estão sumariados os seguintes fundamentos, detalhados no voto:
1. Somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a
terceiros, excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais áreas de
atuação da pessoa jurídica, como administrativa, jurídica, contábil etc.
2. Há vedação expressa em norma para incidência de juros compensatórios
sobre créditos passíveis de ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins, bem como na compensação dos referidos créditos.
3. A diligência para realização de perícia é prescindível, pois pressupõe que o
fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do
campo de atuação do julgador, o que não é o caso dos autos.
Cientificado do acórdão, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário, reiterando a
existência do direito creditório postulado e requerendo seu reconhecimento, com o ressarcimento
integral do valor requerido, argumentando, em síntese:
1. Que os bens e serviços utilizados como insumos glosados são essenciais ao
seu processo produtivo, de maneira que faz jus aos créditos;
2. Que as aquisições de cereais e as vendas de pintos de um dia não se
sujeitavam, à época, obrigatoriamente, à suspensão das contribuições,
sendo indevidas as glosas;
Requer, ainda, a atualização monetária dos créditos pleiteados e, subsidiariamente,
a realização de perícia para a produção de provas.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele se conhece.
Preliminar
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.303 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900238/2013-81
5
A recorrente postula em seu recurso a realização de perícia “para
preservação do seu direito”. Ainda que se trate de pedido subsidiário, a
pretensão deve ser analisada em sede preliminar.
Em relação a esse ponto, estando a conclusão do órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator,
com fundamento no art. 50, §1o, da Lei no 9.784/1999, e no art. 114, §12o,
inciso I, da Portaria MF no 1.634/2023 (RICARF), adoto os fundamentos da
decisão recorrida, transcrevendo, abaixo, o voto ao qual me filio:
A realização de perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador
o que não é o caso dos presentes autos, pois se trata de matéria de direito.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência ou perícia fundamentado nos arts. 18 e 28 do Decreto 70.235/72,
que regula o processo administrativo fiscal:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando
entendê-las
necessárias,
indeferindo
as
que
considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine.
(redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748/93).
(...)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também
julgado também o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o
indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o
caso. (redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748/93)
Ante o exposto, indefiro a solicitação de perícia.
Mérito
Como visto, tratam os autos de pedido de ressarcimento de crédito de
COFINS não cumulativa apurado pela recorrente na aquisição de bens e
serviços utilizados na atividade da empresa, que se dedica à produção de
ovos férteis e de pintos de um dia. Parte do crédito requerido foi glosada
pela unidade responsável pela análise do pedido de ressarcimento. Do
montante glosado, parte foi revertido pela autoridade julgadora de
primeira instância, remanescendo a controvérsia em relação às seguintes
glosas:

Materiais de escritório

Refeições para funcionários
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.303 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900238/2013-81
6

Despesas com fretes e carretos entre filiais para transporte de aves,
ovos e pintos

Frete Granjas - Despesas com fretes para transporte de aves e ovos
entre unidades de produção

Serviço de Representação Comercial

Serviço de Transporte de Funcionários

Serviço de Convênio de Áreas de Saúde

Serviços de Propaganda e Publicidade

Serviços de Telecomunicação;

Serviços de Desembaraço Aduaneiro;

Serviços Gráficos de Material de Expediente

Depreciação de Bens Adquiridos a partir de maio de 2004 –
Imobilizado Técnico

Depreciação de Aves em Produção;

Aquisição de produtos com suspensão obrigatória nos termos da Lei
10.925, de 2004
Passemos à análise individual de cada item.
Glosas de crédito
Antes de analisar os itens glosados pela fiscalização, importante sintetizar
os critérios a partir dos quais o conceito de insumo contido no art. 3o,
inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003 deve ser aferido
para fins de creditamento da Contribuição para o PIS e da COFINS.
O tema foi apreciado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) no julgamento do Recurso Especial (REsp) no 1.221.170/PR, que se
deu sob a sistemática dos recursos repetitivos e em que foram firmadas as
seguintes teses (Temas Repetitivos 779 e 780):
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas
da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do
sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade
ou
relevância,
ou
seja,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.303 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900238/2013-81
7
- para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.
Portanto, os critérios determinantes para que um bem ou serviço denote o
conceito de insumo para fins de creditamento das contribuições deve levar
em conta sua essencialidade ou relevância na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Sobre esses critérios, oportuno transcrever trecho do voto-vista da
Ministra Regina Helena Costa, cuja tese foi acordada pela maioria dos
Ministros no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
[...] tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do qual
dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou
da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva
(v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,
equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida,
da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo
emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço. (grifo nosso)
É importante frisar que a essencialidade e a relevância referidas pela
decisão do STJ relacionam-se à atividade produtiva, e não a qualquer
atividade no âmbito de uma empresa, em consonância com o que prevê o
art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003, abaixo transcrito.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004) (grifo nosso)
É nesse sentido a Nota SEI no 63/2018, editada pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional com o fim de analisar a decisão do STJ.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.303 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900238/2013-81
8
[...] tal aferição deve se dar considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item para o desenvolvimento da atividade
produtiva, consistente na produção de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo
certo que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de
subtração” serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a
imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
Também nesse sentido é o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018,
editado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB). Ao
analisar
15. Neste ponto já se mostra necessário interpretar a abrangência da
expressão “atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Conquanto essa expressão, por sua generalidade, possa fazer parecer que
haveria insumos geradores de crédito da não cumulatividade das
contribuições em qualquer atividade desenvolvida pela pessoa jurídica
(administrativa, jurídica, contábil etc.), a verdade é que todas as discussões
e conclusões buriladas pelos Ministros circunscreveram-se ao processo de
produção de bens ou de prestação de serviços desenvolvidos pela pessoa
jurídica.
16. Aliás, esta limitação consta expressamente do texto do inciso II do caput
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que
permite a apuração de créditos das contribuições em relação a “bens e
serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda”.
17. Das transcrições dos excertos fundamentais dos votos dos Ministros
que adotaram a tese vencedora resta evidente e incontestável que
somente podem ser considerados insumos itens relacionados com a
produção de bens destinados à venda ou com a prestação de serviços a
terceiros, o que não abarca itens que não estejam sequer indiretamente
relacionados com tais atividades. (grifo nosso)
Assentadas essas premissas interpretativas, passemos à análise dos itens
que tiveram o crédito glosado pela fiscalização em função de não se
subsumirem ao conceito de insumo.
Materiais de escritório
A unidade de origem glosou créditos calculados sobre despesas com
material de escritório, como etiqueta, cartucho, cola, pasta, papel contact
etc.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.303 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900238/2013-81
9
Afirma a recorrente que “As despesas com os materiais de escritório
utilizados para o controle da produção são essenciais ao processo produtivo
da Impugnante, e, sem sombra de dúvidas, se enquadram no conceito de
insumos conforme definido pelo CARF”.
Não tem razão à recorrente, pois as despesas administrativas, como é o
caso das despesas com material de escritório, não estão intrinsecamente
ligadas à prestação de serviços ou à produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, de modo que não contêm os atributos
necessários à sua conceituação como insumo. Nesse sentido:
Acórdão CARF no 9303-009.602 – Julgamento em 15/10/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
DESPESAS. ADMINISTRAÇÃO. GASTOS GERAIS. MATERIAIS DIVERSOS.
CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas administrativas correspondentes a materiais de escritório,
material de informática, serviços de terceiros, despesas com viagens gastos
gerais e despesas com aquisições de materiais diversos, comunicação
(telefone, Internet, postal) não geram créditos da contribuição, passíveis de
desconto do valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/
ou de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral. (grifo nosso)
Também nesse sentido o voto do Ministro Mauro Campbel no REsp no
1.246.317/MG, reproduzido em seu voto no REsp no 1.221.170/PR, em que
foram definidos os critérios aplicáveis na definição do conceito de insumo.
Com efeito, o conceito de “insumos” não é próprio da legislação do Imposto
de Renda que faz uso de termos jurídico-contábeis, a exemplo dos termos
“Custos de mercadorias ou serviços” e “Despesa Operacional”. [...]
As Despesas Operacionais são as necessárias para vender os produtos,
administrar a empresa e financiar as operações. Enfim, são todas as
despesas que contribuem para a manutenção da atividade operacional da
empresa.
Os principais grupos de Despesas Operacionais são os especificados a
seguir.
[...]
B. Despesas Administrativas São as necessárias para administrar (dirigir) a
empresa. De maneira geral, são gastos nos escritórios visando à direção ou
à gestão da empresa.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.303 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900238/2013-81
10
Como exemplos, temos: honorários administrativos, salários e encargos
sociais do pessoal administrativo, aluguéis de escritórios, materiais de
escritório, seguro de escritório, depreciação de móveis e utensílios,
assinaturas de jornais etc.
Portanto, acertou a decisão recorrida ao manter a glosa de tais despesas da
base de creditamento das contribuições.
Refeições para funcionários
Também foram glosadas despesas da base de creditamento da COFINS
despesas com o fornecimento de refeições para funcionários, por não se
enquadrarem no conceito de insumo.
Alega a recorrente que “a alimentação dos funcionários é necessária para
que estes desempenhem suas funções dentro do processo produtivo, e, a
Impugnante computa essas despesas no custo de produção”.
O fornecimento de refeições é, sem dúvida, de alta relevância para a
nutrição e para a manutenção da saúde dos funcionários, porém não está
intrinsecamente ligado à prestação de serviços ou à produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, de modo que também
não contém os atributos necessários à sua conceituação como insumo.
Nesse sentido o parágrafo 133 do Parecer Normativo COSIT/RFB no
05/2018:
133. Diante disso, resta evidente que não podem ser considerados insumos
para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins os dispêndios da pessoa jurídica com itens
destinados a viabilizar a atividade da mão de obra empregada em seu
processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc.
(sem prejuízo da modalidade específica de creditamento instituída no inciso
X do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
Dessa forma, a glosa deve ser mantida.
Despesas com fretes e carretos entre filiais para transporte de aves, ovos
e pintos
Foram glosadas despesas com fretes e carretos entre filiais para transporte
de aves, ovos e pintos, ao argumento de que:
77. De acordo com a informação apresentada pelo contribuinte, os gastos
classificados como “Despesas com Fretes e Carretos” se referem a fretes de
transferência de matéria prima e produtos em elaboração ou acabados,
entre as unidades da própria Granja Planalto.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.303 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900238/2013-81
11
78. A Receita Federal do Brasil, em diversas ocasiões, já manifestou o
entendimento de que o transporte de matérias primas e de produtos em
elaboração ou acabados entre unidades da mesma pessoa jurídica não gera
direito aos créditos de PIS/COFINS, [...]
A recorrente, por sua vez, limita-se a afirmar que tais despesas se
enquadram no conceito de insumo e a citar duas decisões do CARF - que,
diga-se, não guardam similitude fática com o caso dos autos – conforme
trecho abaixo.
Os fretes sobre transferência de matéria prima, produto acabado e
produtos em elaboração, glosados sobre as rubricas “Despesas Fretes e
Carretos”, “Frete Granjas” e “Frete Ração” também entram nesse mesmo
conceito de insumo de produção, vejamos parte da decisão proferida pela
3a Câmara da 1a Turma Ordinária da 3a Seção de Julgamento do CARF,
quanto a esta questão:
Em verdade, tratando-se de transporte de matérias primas e de produtos
em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica, é legítima a
tomada de crédito a título de serviço-insumo. O mesmo não se pode dizer
em relação às despesas de frete de produtos acabados entre
estabelecimentos, cujo entendimento contrário ao crédito encontra-se na
Súmula CARF no 217.
Súmula CARF no 217
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
O problema é que, analisando-se o arquivo “3. Documentos Fiscais
Geradores de Crédito_2009.xlsx”, anexo ao dossiê no 10010.025608/0515-
82, não se pode discriminar quais notas fiscais correspondem a frete de
produto acabado e o quais correspondem a matéria prima e produtos em
elaboração, comprometendo a certeza e a liquidez dos créditos.
Dessa maneira, por falta de discriminação e de comprovação de quais
serviços de frete não estão relacionados a produtos acabados, entendo
que a glosa deve ser mantida.
Frete Granjas - Despesas com fretes para transporte de aves e ovos entre
unidades de produção
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.303 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900238/2013-81
12
Foram glosadas também despesas de frete com transporte de aves e ovos
entre unidades de produção. Consta do Termo de Verificação Fiscal:
85. De acordo com a informação apresentada pelo contribuinte, os gastos
classificados como “Frete Granjas” se referem a fretes de transferência de
matérias primas e produtos em elaboração ou acabados, entre as unidades
da própria Granja Planalto.
A defesa da recorrente foi a apresentada no tópico anterior.
Conforme anteriormente mencionado, há direito a crédito sobre despesas
com serviços de transporte de matérias primas e de produtos em
elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica, mas não sobre frete
de produtos acabados.
Da mesma forma como ocorre com as despesas com “fretes e carretos”,
dentro da rubrica “frete granja”, não há discriminação do que se refere a
matérias primas, a produtos em elaboração e a produtos acabados,
comprometendo a certeza e a liquidez do crédito.
Por essa razão, a glosa deve ser mantida.
Serviço de Representação Comercial – comissões sobre vendas
Outra glosa realizada pela unidade de origem diz respeito à despesas com
serviços de representação comercial.
A recorrente afirma que “os serviços de representação comercial, um
serviço necessário à sua atividade, visto que, se não existirem vendas, o
negócio não teria razão de existir e ficaria inviabilizado”.
Como visto, para que sejam considerados insumos nos termos do art. 3o,
inciso II, da Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003, os bens ou serviços devem,
necessariamente, ser utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
A comissões sobre venda foram especificamente mencionadas no voto do
Ministro Mauro Campbel no REsp no 1.246.317/MG, reproduzido em seu
voto no REsp no 1.221.170/PR, em que foram definidos os critérios
aplicáveis na definição do conceito de insumo.
Com efeito, o conceito de “insumos” não é próprio da legislação do Imposto
de Renda que faz uso de termos jurídico-contábeis, a exemplo dos termos
“Custos de mercadorias ou serviços” e “Despesa Operacional”. [...]
As Despesas Operacionais são as necessárias para vender os produtos,
administrar a empresa e financiar as operações. Enfim, são todas as
despesas que contribuem para a manutenção da atividade operacional da
empresa.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.303 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900238/2013-81
13
Os principais grupos de Despesas Operacionais são os especificados a
seguir.
A. Despesas de Vendas Abrangem desde a promoção do produto até sua
colocação ao consumidor (comercialização e distribuição).
São despesas com o pessoal da área de venda, comissões sobre vendas,
propaganda e publicidade, marketing, estimativa de perdas com duplicatas
derivadas de vendas a prazo (provisão para devedores duvidosos) etc.
Dessa forma, correta a glosa de tais despesas da base de creditamento das
contribuições.
Serviço de Transporte de Funcionários
Foram glosadas também despesas com serviços denominados “transporte
de funcionários”, que englobam transporte de funcionários e transporte
escolar. Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal 02/2014, a recorrente
prestou esclarecimento afirmando que se trata de “Transporte de
funcionários que residem nas granjas até a cidade de Uberlândia (consultas
médicas, outros)”. Em sua peça recursal, por sua vez, afirma que:
O serviço de transporte de funcionários tem por objetivo transportar os
funcionários até as granjas de produção que se encontram localizadas em
propriedades rurais. Esse serviço é contratado de pessoa jurídica e o ônus
do transporte é suportado pela Impugnante.
Existem funcionários que residem nas propriedades das granjas de
produção, sendo que, os funcionários que possuem filhos dependem de
transporte para enviar as crianças para a escola. A Impugnante também
arca com esse custo de transporte.
Afirmar também que “Ambas as modalidades de frete são computadas no
custo dos produtos e consideradas um serviço utilizado como insumo de
produção”, alegando que “observa-se que em nenhum momento a Lei
condiciona que o serviço deve ser consumido diretamente no processo
produtivo”.
Sem razão a recorrente.
Trata-se de despesas não intrinsecamente ligadas à atividade produtiva da
recorrente e que, portanto, não podem ser objeto de apropriação de
créditos a título de insumos.
É nesse sentido o parágrafo 133 do Parecer Normativo COSIT/RFB no
05/2018:
133. Diante disso, resta evidente que não podem ser considerados insumos
para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.303 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900238/2013-81
14
para o PIS/Pasep e da Cofins os dispêndios da pessoa jurídica com itens
destinados a viabilizar a atividade da mão de obra empregada em seu
processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc.
(sem prejuízo da modalidade específica de creditamento instituída no inciso
X do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
Também nesse sentido vem decidindo a 3a Turma da Câmara Superior
deste Conselho.
Acórdão 9303-016.044, de 08/10/2024, Rel. Conselheira Denise Madalena
Green
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
[...]
TRANSPORTE
DE
PESSOAL.
ÁREA
AGRÍCOLA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
não cumulatividade os dispêndios com itens destinados a viabilizar a
atividade da mão de obra empregada no processo de produção de bens ou
de prestação de serviços, tais como o transporte de funcionários e os
combustíveis e lubrificantes destinados para este fim (Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, Itens 133 e 134) (Acórdão no 9303-014.846).
Dessa forma, não há reforma a fazer na decisão recorrida e a glosa desse
item deve ser mantida.
Serviço de Convênio de Áreas de Saúde
Despesas com convênios de saúde também foram glosadas da base de
creditamento da COFINS pela unidade de origem.
A recorrente, em sua defesa, limita-se a afirmar que “conforme averbado
alhures, nas diversas decisões citadas, o entendimento do CARF é de que o
conceito de insumos para fins de apuração do PIS e COFINS é muito mais
abrangente do conceito físico (integração ao produto)”.
Não tem razão a recorrente.
Trata-se de despesas não intrinsecamente ligadas à atividade produtiva da
recorrente e que, portanto, não podem ser objeto de apropriação de
créditos a título de insumos. É nesse sentido o entendimento da Câmara
Superior deste Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.303 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900238/2013-81
15
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CONTRIBUIÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
RECONHECIMENTO
DE
DIREITO
AO
CRÉDITO.
POSSIBILIDADE
E
IMPOSSIBILIDADE.
[...]
Quanto aos itens Informações de indicadores econômicos, assessoria
econômico-financeira e contábil, Serviços de planos de saúde para
funcionários e Serviços de compras de bens de uso e consumo, por serem
meras despesas administrativas, não há que se falar em constituição de
crédito das contribuições.
Também é nesse sentido o parágrafo 133 do Parecer Normativo COSIT/RFB
no 05/2018:
133. Diante disso, resta evidente que não podem ser considerados insumos
para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins os dispêndios da pessoa jurídica com itens
destinados a viabilizar a atividade da mão de obra empregada em seu
processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc.
(sem prejuízo da modalidade específica de creditamento instituída no inciso
X do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
Assim, a glosa deve ser mantida.
Serviços de Propaganda e Publicidade
Houve também glosa de despesas com serviços de propaganda e
publicidade da base de creditamento da COFINS. Trata-se de despesas com
materiais promocionais, serviços de propaganda, participação em feiras
etc.
Em relação a esses itens, afirma a recorrente que “os serviços de
propaganda e publicidade tem a finalidade de divulgar os produtos da
Impugnante para geração de receita”, e pleiteia o crédito sobre tais
despesas ao argumento de que “[...] o conceito de insumos de produção
deve ser entendido como todo e qualquer custo ou despesa necessária à
atividade da empresa, assim sendo, os referidos serviços também devem
ser considerados como despesas necessárias a atividade da Impugnante”.
Mais uma vez, reafirma-se: somente dão direito a crédito, a título de
insumo, as despesas intrinsecamente ligadas à prestação de serviços ou à
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
A própria recorrente afirma que as despesas com publicidade “tem a
finalidade de divulgar os produtos”, portanto não intrinsecamente ligadas à
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.303 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900238/2013-81
16
atividade produtiva, não cabendo, portanto, apropriação de créditos a
título de insumos.
Nesse sentido:
Acórdão 3101-003.934 – Julgamento em 16/10/2024
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. GASTOS COM PUBLICIDADE E
PROPAGANDA. DESPESAS OPERACIONAIS COM VENDAS.
Inexiste previsão legal para aproveitamento de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins relativos a
gastos com publicidade e propaganda, que correspondem a despesas
operacionais com vendas da pessoa jurídica.
Vale dizer que as despesas com propaganda e publicidade também foram
especificamente mencionadas no voto do Ministro Mauro Campbel no
REsp no 1.246.317/MG, reproduzido em seu voto no REsp no 1.221.170/PR,
em que foram definidos os critérios aplicáveis na definição do conceito de
insumo.
Com efeito, o conceito de “insumos” não é próprio da legislação do Imposto
de Renda que faz uso de termos jurídico-contábeis, a exemplo dos termos
“Custos de mercadorias ou serviços” e “Despesa Operacional”. [...]
As Despesas Operacionais são as necessárias para vender os produtos,
administrar a empresa e financiar as operações. Enfim, são todas as
despesas que contribuem para a manutenção da atividade operacional da
empresa.
Os principais grupos de Despesas Operacionais são os especificados a
seguir.
A. Despesas de Vendas Abrangem desde a promoção do produto até sua
colocação ao consumidor (comercialização e distribuição).
São despesas com o pessoal da área de venda, comissões sobre vendas,
propaganda e publicidade, marketing, estimativa de perdas com duplicatas
derivadas de vendas a prazo (provisão para devedores duvidosos) etc.
Portanto, correta a decisão recorrida ao manter as glosas sobre as despesas
com propaganda e publicidade.
Serviços de Telecomunicação
Foram também glosadas despesas sobre serviços de telecomunicação,
compreendendo telefonia móvel e fixa e serviço de internet.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.303 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900238/2013-81
17
Afirma a recorrente que “os serviços de telecomunicação são utilizados
para comunicação entre as granjas e incubatórios”, alegando que “[...] o
conceito de insumos de produção deve ser entendido como todo e qualquer
custo ou despesa necessária à atividade da empresa, assim sendo, os
referidos serviços também devem ser considerados como despesas
necessárias a atividade da Impugnante”.
Sem razão à recorrente. Como visto, o enquadramento ao conceito de
insumo para fins de crédito das contribuições não cumulativas deve ser
balizado pelos critérios da essencialidade e relevância para a atividade
produtiva, e não para qualquer atividade operacional da empresa. Os
serviços de telecomunicações não estão intrinsecamente ligados à
produção de ovos férteis e de pintos de um dia, atividade a que se dedica a
recorrente, de maneira que não podem ser considerados insumos.
Nesse sentido:
Acórdão 9303-007.783 – Julgamento em 11/12/2018
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO.
CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO A CRÉDITO.
DESPESAS INCORRIDAS COM SERVIÇOS DE DESPACHANTE ADUANEIRO E
TELEFONIA. IMPOSSIBILIDADE.
Despesas incorridas com serviços de despachante aduaneiro e telefonia por
não serem utilizados no processo produtivo da Contribuinte, não geram
créditos de PIS e COFINS no regime não cumulativo, por absoluta falta de
previsão legal. (grifo nosso)
Assim, a glosa sobre tais despesas devem ser mantida.
Serviços de Desembaraço Aduaneiro
Foram glosadas despesas com serviços relativos ao desembaraço
aduaneiro de importações. Em sua defesa, a recorrente argumenta que
“tais serviços agregam os custos de produção e distribuição dos produtos, e
assim sendo, para que se tenha verdadeiramente a não cumulatividade das
contribuições para o PIS e COFINS os mesmos devem integrar a base de
cálculo dos créditos”.
Mais uma vez, trata-se de serviço não intrinsecamente ligadas à prestação
de serviços ou à produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda, que não gera, portanto, direito a crédito a título de insumo. Nesse
sentido:
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.303 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900238/2013-81
18
Acórdão 9303-014.842 – Julgamento em 13/03/2024
DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO. ATIVIDADE
MEIO. INEXISTÊNCIA DE ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. TESTE DE
SUBTRAÇÃO.
As despesas com serviços de desembaraço aduaneiro/despachante
aduaneiro, além de constituírem atividade meio da empresa (não
produtiva), não podem ser caracterizadas como essenciais ou relevantes. A
aplicação do “Teste de Subtração” permite caracterizar o dispêndio como
não essencial.
Assim, não há reforma a ser feita com relação à glosa de créditos relativos
a despesas com serviços de desembaraço aduaneiro.
Serviços Gráficos de Material de Expediente
Também foram glosadas despesas relativas a serviços gráficos de material
de expediente, como blocos de comunicação interna, notas de transporte
de ovos, blocos de autorização de serviços e formulários e envelopes
timbrados.
Em relação a esses itens, a recorrente afirma que “os serviços gráficos se
referem a confecção dos formulários de controle para apontamento da
produção”. O argumento da recorrente é, mais uma vez, que “o conceito de
insumos de produção deve ser entendido como todo e qualquer custo ou
despesa necessária à atividade da empresa, assim sendo, os referidos
serviços também devem ser considerados como despesas necessárias a
atividade da Impugnante”.
Novamente, apenas bens e serviços intrinsecamente ligados à prestação de
serviços ou à produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda é que podem ser enquadrados como insumos para fins de apuração
de crédito das contribuições não cumulativas. Não é o caso dos serviços
gráficos com material de expediente, que se trata de despesas
administrativas.
Dessa forma, a glosa deve ser mantida.
Depreciação de Bens Adquiridos a partir de maio de 2004
Além dos bens e serviços analisados acima, também foram glosados
créditos tomados pela recorrente sobre encargos de depreciação de bens
de seu ativo imobilizado com fundamento no art. 3o, inciso VI, da Lei no
10.833/2003.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.303 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900238/2013-81
19
[...]
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços;
Destaque-se que a previsão legal de desconto de crédito não se aplica a
qualquer bem do ativo imobilizado, mas tão somente a máquinas,
equipamentos e outros bens adquiridos ou fabricados para locação a
terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços.
Dito isso, passemos à análise das glosas sob discussão.
Imobilizado Técnico
Foram glosados créditos tomados sobre encargos de depreciação de bens
classificados nas seguintes contas contábeis:
- EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO
- MOVEIS E EQUIP. DE ESCRIT.
- ADM - MOVEIS E EQUIP. ESCRITÓRIO COMERCIAL
- MOVEIS E UTENSÍLIOS
- PROGRAMAS DE SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO
- VEÍCULOS - COMERCIAL - VEICULOS – ADMINISTRAÇÃO
Em sua defesa, a recorrente afirma que “discorda do entendimento
exarado pelo agente fiscalizador, por entender que o objetivo da Lei é de
conceder o direito ao crédito para todos os custos e despesas que agregam
o custo do produto final”. Além disso, alega que:
Não há como admitir que esses bens não estejam relacionados com a
produção de bens destinados a venda. De fato eles não se relacionam
diretamente com o produto final, porém, são necessários para que as
operações da empresa sejam desenvolvidas, visto que, a produção depende
do setor administrativo, como exemplo, se não existir o departamento de
vendas não teria razão de existir o setor produtivo.
Não tem razão à recorrente, o dispositivo legal é claro em vincular os bens
objeto do creditamento à locação a terceiros, à produção de bens
destinados à venda e à prestação de serviços. Nesse sentido
Acórdão 9303-015.937 – Julgamento em 11/09/2024
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.303 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900238/2013-81
20
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
NÃO-CUMULATIVIDADE. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS,
EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO.
É possível a tomada de crédito de depreciação em relação às máquinas,
equipamentos e outros bens que compõem o ativo imobilizado, nos termos
do inciso VI, art. 3o da Lei no 10.833/2003, quando comprovada a
vinculação dos bens ao processo produtivo.
Dessa forma, não há reforma a ser feita na decisão recorrida, devendo ser
mantidas as glosas.
Depreciação de Aves em Produção
Foram glosados encargos de depreciação calculados sobre o custo de
formação de lote das aves em produção. Segundo consta do Termo de
Verificação Fiscal, tais custos são compostos pelo valor da NF de compra,
mão de obra, depreciação e rateio da área de apoio, em que:

Valor da NF de compra: estão computados os gastos com aquisição
de pintos de um dia para a formação das matrizes

Mão de obra: estão computados os gastos com salários e encargos e
outros gastos com pessoal ligados diretamente a formação das matrizes

Depreciação: registra o valor da depreciação de máquinas e
equipamentos utilizados na formação das matrizes

Rateio da área de apoio: registra basicamente o rateio dos gastos
com mão de obra e depreciação
Constam do Termo de Verificação Fiscal os seguintes fundamentos para as
glosas:
172. Conforme informado pelo contribuinte, na coluna “Valor da NF de
Compra” estão computados os gastos com aquisição de pintos de um dia
para a formação das matrizes. Tem-se que os pintos de um dia são produtos
sujeitos à alíquota zero, nos termos da Lei no 10.925/2004, art. 1o, X.
173. Verificamos anteriormente que a legislação prevê a admissibilidade de
créditos calculados em relação a máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a
terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços.
174. Contudo, o §13, combinado com os incisos I e II do §2° do art. 3° das
leis 10.637/2002 e 10.833/2003, estabelece que não integram o valor das
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.303 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900238/2013-81
21
os gastos com mão-de obra paga a pessoa física e também com aquisição
de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos
ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
[...]
§ 13. Não integram o valor das máquinas, equipamentos e outros bens
fabricados para incorporação ao ativo imobilizado na forma do inciso VI do
caput deste artigo os custos de que tratam os incisos do § 2o deste artigo.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
175. Considerando que na coluna “Valor da NF de Compra” estão
computados gastos com aquisição de produtos sujeitos à alíquota zero,
portanto, não sujeitos ao pagamento das contribuições para o PIS/COFINS,
conclui-se que os valores computados nessa coluna não podem integrar o
custo dos bens incorporados ao ativo imobilizado (lotes de aves), pela
vedação legal expressa no §13, combinado com o inciso II do §2° do art. 3°
das leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
176. Do mesmo modo, considerando que na coluna “Mão de Obra” estão
computados os gastos com salários e encargos e outros gastos com pessoal
ligados diretamente a formação das matrizes, conclui-se que os valores
computados nessa coluna não podem integrar o custo dos bens
incorporados ao ativo imobilizado (lotes de aves), pela vedação legal
expressa no §13, combinado com o inciso I do §2° do art. 3° das leis
10.637/2002 e 10.833/2003.
177. A coluna “Depreciação” registra o valor da depreciação de máquinas e
equipamentos utilizados na formação das matrizes. Ocorre que os encargos
de depreciação das máquinas e equipamentos utilizados na formação das
matrizes já estão incluídos na depreciação do “IMOBILIZADO TÉCNICO”,
itens 158 a 165 do presente relatório fiscal. Assim, para que evitar o
aproveitamento em duplicidade, os gastos incluídos na coluna
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.303 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900238/2013-81
22
“Depreciação” não podem integrar o custo dos bens incorporados ao ativo
imobilizado (lotes de aves).
178. Conforme informação complementar apresentada pelo contribuinte
em resposta ao Termo de Intimação 02/2014, a coluna “Rateio Áreas de
Apoio” registra basicamente o rateio dos gastos com mão de obra e
depreciação, sendo que os demais materiais já são apropriados
diretamente nos setores específicos. Ocorre que os gastos com mão de
obra não podem integrar o custo dos bens incorporados ao ativo
imobilizado (lotes de aves), pela vedação legal expressa no §13, combinado
com o inciso I do §2° do art. 3° das leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Do
mesmo modo do item anterior, os gastos com depreciação já estão
incluídos na depreciação do “IMOBILIZADO TÉCNICO”, itens 158 a 165 do
presente relatório fiscal, e consequentemente, para que evitar o
aproveitamento em duplicidade, esses gastos não podem integrar o custo
dos bens incorporados ao ativo imobilizado (lotes de aves).
A recorrente, por sua vez, limitou-se a afirmar em sua defesa que “entende
que em obediência ao princípio constitucional da não cumulatividade,
todos os custos e despesas devem gerar crédito, caso contrário, a não
cumulatividade não existe”. Ou seja, não houve contestação dos
fundamentos da autoridade fiscal, mas tão somente uma alegação de
direito fundada em princípio constitucional.
Neste particular, oportuno destacar que não compete a este Colegiado a
apreciação de ofensa a princípios constitucionais, a exemplo da não
cumulatividade, com vistas a afastar a aplicação de lei tributária válida e
vigente, na medida em que isso implicaria apreciação da
constitucionalidade da norma. Tal entendimento encontra-se na Súmula
CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa forma, a apreciação do fundamento da recorrente foge à alçada da
autoridade administrativa de qualquer instância, que não dispõem de
competência legal para examinar hipóteses de violação a preceitos
constitucionais pelas normas legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico nacional.
Com efeito, qualquer discussão quanto aos aspectos de
constitucionalidade das normas jurídicas deve ser submetida ao Poder
Judiciário, de maneira que é inócuo suscitar tais alegações na esfera
administrativa.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.303 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900238/2013-81
23
Assim, voto por não conhecer do recurso quanto às alegações de violação a
princípios constitucionais.
Das operações com suspensão – aplicação da Lei 10.925/2004
Da aplicação lei 10.925/2004 ao contribuinte como adquirente (milho em
grãos e sorgo em grãos)
Foram também glosados créditos básicos tomados pela recorrente sobre as
aquisições de milho em grãos (código NCM 1005.90.10) e de sorgo em
grãos (código NCM 1007.00.90). Entendeu a autoridade fiscal que tais
operações deveriam ter sido realizadas, obrigatoriamente, com a
suspensão da incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS. Em
contrapartida, a recorrente teria direito a crédito presumido nessas
aquisições, de maneira que foram incluídas na base de cálculo de créditos
presumidos.
Em sua defesa, a recorrente alega que “na época dos fatos, a suspensão
disciplinada na Instrução Normativa - IN no 660/2006 não era obrigatória,
e, além de preencher todos os demais requisitos, o vendedor e comprador
deveriam atender algumas obrigações acessórias”. Argumenta que o
vendedor não consignou nas notas fiscais a venda com suspensão, o que
seria obrigatório, conforme art. 2o, §2o, da Instrução Normativa SRF no
660/2006. Além disso, não forneceu aos vendedores a declaração
constante no Anexo I da IN SRF no 660/2006.
Não tem razão a recorrente. Vejamos.
À época dos fatos, o inciso I, §1o do art. 8o e o art. 9o da Lei no 10.925/2004
dispunham o seguinte:
Art. 8o [...]
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições
efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de secar, limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem
vegetal, classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos
códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM;
[...]
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando
efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído
pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.303 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900238/2013-81
24
A referida suspensão foi disciplinada pela IN SRF no 660/2006 nos seguintes
termos:
Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes
sobre a receita bruta decorrente da venda:
I - de produtos in natura de origem vegetal, classificados na Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM) nos códigos:
a) 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os códigos 1006.20 e 1006.30;
[...]
DAS PESSOAS JURÍDICAS QUE EFETUAM VENDAS COM SUSPENSÃO
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o,
alcança somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2o;
II - que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e
venda a granel, no caso do produto referido no inciso II do art. 2o; e
III - que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção
agropecuária, no caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do art.
2o.
§ 1o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
I - cerealista, a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de
limpar, padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem
vegetal relacionados no inciso I do art. 2o;
II - atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra e/ou
de criação de peixes, aves e outros animais, nos termos do art. 2o da Lei no
8.023, de 12 de abril de 1990; e
[...]
Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
I - apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II - exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e
III - utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação
de produtos de que tratam os incisos I e II do art. 5o.
[...]
Art. 5o A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na
determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar
no regime de não-cumulatividade, pode descontar créditos presumidos
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.303 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900238/2013-81
25
calculados sobre o valor dos produtos agropecuários utilizados como
insumos na fabricação de produtos:
I - destinados à alimentação humana ou animal, classificados na NCM:
[...]
f) no capítulo 23;
Como se depreende de sua leitura, as redações dos dispositivos foram
elaboradas visando à obrigatoriedade da suspensão da incidência das
contribuições não cumulativas (“A incidência da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS fica suspensa”, “Fica suspensa a exigibilidade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins)”). Nesse sentido:
Acórdão 9303-015.908 – Julgamento em 11/09/2024
REGIME NÃO CUMULATIVO. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA. REQUISITOS
ESTABELECIDOS
NA
LEGISLAÇÃO.
SUSPENSÃO.
OBRIGATORIEDADE.
APURAÇÃO CRÉDITO PRESUMIDO
É obrigatória a suspensão estabelecida pelo art. 9o da Lei no 10.925/2004,
na operação de venda dos produtos a que este se refere, realizadas pelas
pessoas jurídicas elencadas nos incisos I a III do art. 3o da IN SRF no
660/2006, quando o adquirente seja pessoa jurídica tributada com base no
lucro real, exerça atividade agroindustrial e utilize o produto adquirido com
suspensão como insumo na fabricação de produtos de que tratam os
incisos I e II, do art. 5o da mesma IN SRF no 660/2006.

Acórdão 9303-010.693 – Julgamento em 16/09/2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
VENDA COM SUSPENSÃO POR PESSOA JURÍDICA OU COOPERATIVA QUE
EXERÇA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão da cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins na operação de venda de insumo destinado à produção de
mercadorias de origem animal ou vegetal, realizada por pessoa jurídica que
exerça atividade agroindustrial ou por cooperativa agroindustrial, se o
adquirente for pessoa jurídica tributada pelo lucro real.
O fato de a recorrente não ter cumprido com as obrigações acessórias
previstas na legislação que determina a suspensão, em que pese possa lhe
sujeitar a sanções, não afasta a incidência das normas que preveem o
regime jurídico suspensivo.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.303 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900238/2013-81
26
Fixado o tratamento jurídico a ser aplicado e estando demonstrado nos
autos que as aquisições de milho em grãos e sorgo em grão para a
produção de ração preenchem os requisitos objetivos e subjetivos de
suspensão da incidência das contribuições não cumulativas, não poderia a
recorrente ter apurado créditos básicos em relação a essas operações.
Assim, as glosas devem ser mantidas.
Da aplicação lei 10.925/2004 ao contribuinte como vendedor (venda de
ovos férteis e pintos de um dia)
A fiscalização também glosou créditos calculados sobre a aquisição de
insumos utilizados na produção de ovos férteis e de pintos de um dia, por
entender que a venda desses produtos deveria ter sido efetuada com
suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS e com o estorno
dos créditos relativos aos insumos correspondentes, e não com incidência
de alíquota zero e aproveitamento dos créditos relativos aos insumos,
como fez a recorrente.
Em seu recurso voluntário, a recorrente argumenta que a suspensão não
era obrigatória, e que a conclusão da autoridade fiscal teria se dado com
base na redação do art. 4o da IN SRF no 660/2006 que só teria entrado em
vigor em 14/12/2009, após o período de apuração do crédito aqui
discutido. Alega também que, ainda que não fosse o caso de alíquota zero
e sim de suspensão obrigatória, a manutenção dos créditos estaria
assegurada pela previsão do art. 17 da Lei no 11.033/2004.
Mais uma vez, sem procedência a alegação da recorrente. Vejamos.
Revisitemos o art. 9o da Lei no 10.925/2004, que dispõe que:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput
do art. 8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa
referidas no inciso III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
O caput do referido art. 8o abarca “mercadorias de origem animal ou
vegetal, classificadas nos capítulos 2, [...], destinadas à alimentação
humana ou animal”, em que estão incluídas, por exemplo, carnes e
miudezas comestíveis de galos e galinhas. Por sua vez, o inciso III do §1o do
mesmo art. 8o se refere à pessoa jurídica que exerça atividade
agropecuária e cooperativa de produção agropecuária.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.303 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900238/2013-81
27
Nesse contexto, a fiscalização constatou que a recorrente exerce atividade
agropecuária, o que não foi contestado. A recorrente tampouco rechaçou a
afirmação de que os ovos férteis e os pintos de um dia que comercializa
são insumos para a produção de mercadorias destinadas à alimentação
humana, como carnes e miudezas comestíveis de galos e galinhas,
abarcados pelo caput do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
A alegação de que a recorrente teria a faculdade de efetuar as vendas das
mercadorias sob discussão com alíquota zero em vez de aplicar a
suspensão também não procede. A redação do §3o do art. 3o da IN SRF no
660/2006 é clara de que, nessa situação, prevalece a suspensão:
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o,
alcança somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
[...]
§ 3o No caso de algum produto relacionado no art. 2o também ser objeto
de redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, nas vendas efetuadas à pessoa jurídica de que trata o art. 4o
prevalecerá o regime de suspensão, inclusive com a aplicação do § 2o deste
artigo.
Assim, acertou a fiscalização ao considerar que a suspensão da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS era obrigatória nas vendas de
ovos férteis e de pintos de um dia realizadas pela recorrente.
É nesse sentido o entendimento da Câmara Superior deste Conselho.
Acórdão 9303-010.693 – Julgamento em 16/09/2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
VENDA COM SUSPENSÃO POR PESSOA JURÍDICA OU COOPERATIVA QUE
EXERÇA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão da cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins na operação de venda de insumo destinado à produção de
mercadorias de origem animal ou vegetal, realizada por pessoa jurídica que
exerça atividade agroindustrial ou por cooperativa agroindustrial, se o
adquirente for pessoa jurídica tributada pelo lucro real.
Acórdão 9303-010.474 – Julgamento em 18/06/2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
[...]
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.303 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900238/2013-81
28
PIS. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS
ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão da cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep e
COFINS na operação de venda de insumo destinado à produção de
mercadorias de origem animal ou vegetal, realizada por pessoa jurídica que
exerça atividade agroindustrial ou por cooperativa agroindustrial, se o
adquirente for pessoa jurídica tributada pelo lucro real.
Visto que a suspensão das contribuições na comercialização das
mercadorias sob análise era mandatória, resta-nos verificar se havia ou não
direito a crédito em relação aos insumos correspondentes. Entendo que
não é o caso em virtude da disposição expressa do inciso II do §4o do art.
8o da Lei no 10.925/2004.
Art. 8o [...]
[...]
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o
deste artigo o aproveitamento:
[...]
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
No mesmo sentido dispõe o art. 3o, §2o, da IN SRF no 660/2006.
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o,
alcança somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
[...]
§ 2o Conforme determinação do inciso II do § 4o do art. 8o e do § 4o do art.
15 da Lei no 10.925, de 2004, a pessoa jurídica cerealista, ou que exerça as
atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura,
ou que exerça atividade agropecuária e a cooperativa de produção
agropecuária, de que tratam os incisos I a III do caput, deverão estornar os
créditos referentes à incidência não-cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, quando decorrentes da aquisição dos insumos
utilizados nos produtos agropecuários vendidos com suspensão da
exigência das contribuições na forma do art. 2o.
O argumento da recorrente de que mesmo que as vendas devessem ter
sido feitas com suspensão, e não com alíquota zero, a manutenção dos
créditos estaria assegurada pelo art. 17 da Lei no 11.033/2004 também não
merece prosperar. Isso porque o art. 17 da Lei no 11.033/2004 é norma
geral sobre a manutenção de crédito, pelo vendedor, em vendas efetuadas
com suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e para a COFINS.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.303 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900238/2013-81
29
Já a norma do inciso II do §4o do art. 8o da Lei no 10.925/2004 é norma
especial, pois disciplina hipótese mais específica, tratando da
impossibilidade de manutenção de créditos nos casos de suspensão em
vendas de determinados produtos (entre outros, de insumos destinados à
produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o da Lei no 10.925)
realizadas por determinadas pessoas jurídicas (pessoa jurídica que exerça
atividade agropecuária e cooperativa de produção agropecuária) a pessoas
jurídicas que preencham critérios específicos (pessoas jurídicas que
produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos
capítulos 2, 3 [...], destinadas à alimentação humana ou animal, e tributada
com base no lucro real), ou seja, trata-se de norma que contém todos os
elementos da norma geral, mas também elementos objetivos e subjetivos
específicos.
Nesse sentido:
Acórdão 3202-000.497 – Julgamento em 22/05/2012
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS. CRÉDITOS
Período de Apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
COOPERATIVAS
DE
PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIAS. VENDA DE PRODUTOS COM SUSPENSÃO. DIREITO À
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. VEDAÇÃO.
No regime da não-cumulatividade, não há fundamento legal para que
cooperativas de produção agropecuária, que efetuem vendas de produtos
com suspensão da contribuição, possam apurar créditos, sejam eles básicos
ou presumidos, porquanto o art. 17 da Lei n° 11.033, de 2004, que prevê a
manutenção de créditos decorrentes de custos, despesas e encargos
incorridos na atividade de empresas sujeitas ao PIS, vinculados a vendas
efetuadas com suspensão, não revogou o art. 8°, §§ e incisos, da Lei n°
10.925, de 2004, uma vez que trata de matérias distintas (“lex posterior
generalis non derogat priori speciali”)
Assim sendo, no caso dos autos, pelo princípio da especialidade, a norma
aplicável ao caso é a do inciso II do §4o do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Dessa forma, não há reparo a fazer na decisão recorrida, devendo ser
mantidas as glosas nessa matéria.
Diferença entre os valores do PER e os valores das planilhas de apuração
do contribuinte, que motivaram glosas por falta de comprovação
Em relação a esse tópico, foram glosados créditos não comprovados pela
recorrente. Conforme Termo de Verificação Fiscal:
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.303 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900238/2013-81
30
233. Cumpre informar que, em alguns trimestres, os saldos de créditos de
PIS/COFINS passíveis de ressarcimento, constantes das planilhas de
apuração enviadas pelo contribuinte são inferiores aos saldos constantes
dos Pedidos Eletrônicos de Ressarcimento.
234. Portanto, essas diferenças foram glosadas por falta de comprovação
do direito creditório, conforme detalhado no “Demonstrativo das Glosas
por Falta de Comprovação”.
Em que pese ter mencionado tal tópico em sua Manifestação de
Inconformidade e em seu Recurso Voluntário, não houve contestação
específica dessa matéria. Trata-se, portanto, de matéria incontroversa,
cujas glosas estão mantidas.
Correção monetária
A recorrente pleiteia a correção monetária de seu direito creditório pela
taxa SELIC a partir da data em que o crédito se originou até a data da
efetiva compensação ou ressarcimento em dinheiro. Afirma que “todos os
créditos da Impugnante devem ser atualizados, sejam aqueles objeto de
compensação efetivada pela própria Impugnante, sejam aqueles
compensados de ofício, bem assim aqueles ressarcidos em espécie”.
Nesse ponto, entendo que lhe assiste parcial razão. Vejamos.
No julgamento do Recurso Especial (Recurso Repetitivo) no 1.035.847/RS, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a oposição constante de ato
estatal impedindo a utilização do direito de crédito descaracteriza o
referido crédito como escritural, exsurgindo legítima a necessidade de
atualizá-los monetariamente, sob pena de enriquecimento sem causa do
Fisco. A decisão foi assim ementada:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.
IPI.
PRINCÍPIO DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO POSTERGADO PELO
FISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CRÉDITO ESCRITURAL. CORREÇÃO
MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
1. A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do
princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por
ausência de previsão legal.
2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo,
impedindo a utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do
princípio da não-cumulatividade, descaracteriza referido crédito como
escritural, assim considerado aquele oportunamente lançado pelo
contribuinte em sua escrita contábil.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.303 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900238/2013-81
31
[...]
Em que pese o caso julgado pelo STJ tratasse de IPI, tal entendimento
aplica-se às contribuições não cumulativas. Por sua vez, no que diz respeito
ao termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
escritural de tributos sujeitos ao regime não cumulativo, o STJ firmou, no
Tema Repetitivo 1003, a tese de que esse se dá após o escoamento do
prazo de 360 dias para análise do pedido administrativo:
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007).
O PER/DCOMP em que constam os créditos objeto desta discussão foi
transmitida pela recorrente em 14/08/2013, o despacho decisório a ela
relativo data de 04/08/2016, quase três anos depois. Por sua vez, o
julgamento da Manifestação de Inconformidade se deu em 27/11/2020,
passados mais quase sete anos do pedido administrativo. Apenas para se
dar ciência da decisão foram mais de dois anos, o que ocorreu em
06/03/2023. O Recurso Voluntário em face do Acórdão foi interposto em
03/04/2023. No total, passaram-se mais de onze anos do pedido
administrativo.
No entanto, entendo que a correção não se aplica à parcela do crédito
utilizado pela recorrente em compensações que foram homologadas no
despacho decisório.
Assim, voto por dar parcial provimento nesse ponto, exclusivamente para
que a parcela do crédito que foi indeferida no despacho decisório e que
posteriormente foi reconhecida nestes autos seja corrigida pela taxa SELIC
a partir do 361o dia posterior à data da transmissão do pedido de
ressarcimento.
Ante o exposto, voto por:
i.
Conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo na
parte em que aduz como fundamento de defesa violação a princípio
constitucional;
ii.
Indeferir o pedido de perícia formulado pela recorrente; e
iii.
No mérito, dar parcial provimento ao recurso, exclusivamente para
que a parcela do crédito que foi indeferida no despacho decisório e que
posteriormente foi reconhecida nestes autos seja corrigida pela taxa SELIC
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.303 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900238/2013-81
32
a partir do 361o dia posterior à data da transmissão do pedido de
ressarcimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer, em parte, do
recurso voluntário, não conhecendo na parte em que aduz como fundamento de defesa violação a
princípio constitucional; em indeferir o pedido de perícia formulado pela recorrente; e, no mérito,
em dar-lhe parcial provimento, exclusivamente para que a parcela do crédito que foi indeferida no
despacho decisório, e que posteriormente foi reconhecida nestes autos, seja corrigida pela taxa
SELIC a partir do 361o dia posterior à data da transmissão do pedido de ressarcimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 426
DF CARF MF
Original